Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708414-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILTON ISMAEL ROSA REU: NILZA ALVES TEIXEIRA LIMA, MARISTELA DE MELO NEVES D E S P A C H O Ao autor, em réplica. Prazo de 15 (quinze) dias. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2021 13:42:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator